Tribunal: STF
Processo: HC 256322
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erwyn Max da Silva Camargos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.419.814/MG (evento 2, fls. 319-35).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 238-47).



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de desclassificação da conduta imputada para aquela tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06. Sustenta a negativa de autoria do paciente, além da inexistência de qualquer indício de atos de traficância. Ressalta a ínfima quantidade de droga apreendida, apesar da variedade de substâncias encontradas. Requer a desclassificação da conduta.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 319-20):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal.



    4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito.



    5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção. 



    6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 



    7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça ao rechaçar a tese defensiva de ausência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, assinalou que (evento 2, fls. 332-5):



     “(...).



    O recurso especial inadmitido na origem claramente buscava o revolvimento do acervo fático-probatório, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.



    O acórdão recorrido analisou detidamente as provas coligidas nos autos e concluiu pela existência de elementos sólidos que embasam a condenação do agravante. A materialidade e a autoria foram atestadas por provas consistentes, como a apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes – 49 pedras de crack, 14 buchas de maconha e 5 pinos de cocaína, devidamente embalados e prontos para o comércio. 



    O contexto da abordagem policial reforça a traficância, pois o recorrente foi flagrado em posse de drogas em local de intensa movimentação de usuários e traficantes. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão foram coerentes e convergentes, sem qualquer indício de suspeição. A propósito, esta Corte tem reiteradamente reconhecido sua idoneidade probatória:



    (...).



    Além disso, a reincidência do agravante afasta qualquer possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como corretamente assinalado pelas instâncias ordinárias. 



    Por outro lado, a tese defensiva apresentada no recurso especial – de que haveria dúvida quanto à destinação das substâncias apreendidas – esbarra na moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, segundo o qual a posse da droga se deu em contexto inequívoco de tráfico, afastando a presunção de uso pessoal. 



    Assim, a pretensão recursal exigiria revaloração da prova, o que encontra óbice nos precedentes desta Corte e na Súmula n. 7/STJ, que impede a modificação das conclusões das instâncias ordinárias quando amparadas em elementos concretos.



    (...).



    Diante desse quadro, não havia mesmo como admitir-se o recurso especial, devendo ser mantida a decisão que obstou seu seguimento. 



    Ante o exposto, rogando vênia à em. Relatora, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo-se a condenação imposta ao recorrente pelo crime de tráfico de drogas.”  



    Nesse contexto, destaco que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).  



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min.Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente